Tribunal: TJDFT
Processo: 0000582-32.2017.8.07.0002
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0000582-32.2017.8.07.0002 RECORRENTE: COOPERATIVA DE TRANSPORTES COOPERBRÁS RECORRIDA: SANTA LUZIA COMÉRCIO DE ÔNIBUS E PEÇAS LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIDA DE OFÍCIO. EXECUÇÃO. DUPLICATA VIRTUAL. PROTESTO POR INDICAÇÃO. POSSIBILIDADE. REQUISITOS. 1. A inclusão de novos argumentos configura inovação recursal, sendo vedado ao Tribunal analisá-los em sede de apelação, porquanto não apreciados na sentença, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, ao se restar caracterizada a supressão de instância. 2. A duplicata não perde a sua validade e/ou exigibilidade quando não possuir aceite ou tenha sido recusada de forma injustificada. Contudo, a ausência de requisitos deve ser suprida pelo protesto da cártula, devidamente acompanhado pelo comprovante de entrega de mercadoria ou prestação do serviço. 3. No caso específico das duplicatas eletrônicas ou virtuais, as alterações impostas pela Lei no 13.775/08 reconheceram a possibilidade de protesto desses títulos, de forma a possibilitar a sua cobrança através de execução judicial, desde que acompanhados dos instrumentos de protesto por indicação e dos comprovantes de entrega da mercadoria ou da prestação de serviços, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 4. Preliminar de inovação recursal acolhida de ofício. 5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. No recurso especial, a recorrente alega negativa de vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 11, 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, § 1o, incisos I, II e III, e parágrafo único, inciso II, todos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 1.013, § 3o, inciso IV, do CPC, ao argumento de que o aresto vergastado não teria analisado todas as questões trazidas na petição inicial; e c) artigo 15, inciso II, alínea “b”, da Lei 5.474/1968, com redação dada pela Lei 6.458/1977, porquanto entende que o título extrajudicial (duplicata) não se mostra revestido de certeza e liquidez, não podendo ser executado. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da causa, assevera violação aos artigos 5o, inciso LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, por ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como por ausência de fundamentação do acórdão recorrido. Requer a redistribuição dos ônus sucumbenciais. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas, preparos regulares e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos apelos. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 11, 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, § 1o, incisos I, II e III, e parágrafo único, inciso II, todos do CPC. Isso porque, “Inexiste afronta aos arts. 11, 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido se pronuncia, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp 1805213/GO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 28/10/2021). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 1.013, § 3o, inciso IV, do CPC, pois restou assentado no decisum recorrido que “A controvérsia acerca da alegada irregularidade do protesto por indicação, em razão da suposta ausência de intimação do protesto, ao argumento de ter sido expedida para endereço diverso da sede da Executada, não ultrapassa a barreira da cognoscibilidade, uma vez que representam evidente inovação recursal, visto que não consta dos argumentos trazidos na petição inicial, mas referem-se a pedidos da reconvenção, a qual foi liminarmente indeferida (...). Assim, percebe-se que a sua argumentação configura inovação recursal, cuja apreciação ensejará em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa ao restar caracterizada a supressão de instância” (ID 27933669). Rever tal conclusão demandaria, necessariamente, o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Demais disso, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pelo STJ, no sentido de que “Resta claro a inovação recursal, procedimento este vedado pelo ordenamento jurídico, uma vez que caracteriza a supressão de instância, o que, por si só, viola os princípios do duplo grau de jurisdição, ampla defesa e contraditório” (AgInt no AgInt no AREsp 1618014/SP, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 17/8/2021). No mesmo sentido: REsp 1956630/TO, Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 1o/9/2021. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021). Igualmente o apelo não deve subir em relação ao indicado malferimento ao artigo 15, inciso II, alínea “b”, da Lei 5.474/1968, na medida em que a Lei 14.301/2022 revogou o artigo 1o da Lei 6.458/1977, na parte em que altera a alínea “b” do inciso II, do artigo 15 da Lei 5.474/1968, revelando-se o apelo, neste aspecto, deficiente, atraindo o óbice do enunciado 284 da Súmula do STF. Ademais, a turma julgadora, após detida análise dos autos, decidiu: “Cinge-se a controvérsia recursal em verificar se a execução embargada foi instruída com o título de crédito representativo do valor exigido, acompanhado do protesto por indicação das notas fiscais e do comprovante de recebimento das mercadorias objeto da respectiva relação mercantil. Através da análise dos documentos de ID.8986040 - Pág. 15 é possível perceber que o feito executivo está suficientemente instruído com o boleto bancário com data de vencimento prevista para 15.06.2016, no valor de R$50.000,00; a nota fiscal respectiva, o comprovante de entrega das mercadorias (ID 8986026 – 8986040), com assinatura lançada e o instrumento de protesto por indicação. Assim, presentes os pressupostos para a execução da duplicada virtual ou eletrônica, não há que se falar na ausência de título executivo que fundamente o feito embargado” (ID 27933669). Para infirmar tal conclusão seria necessário o reexame do conjunto de fatos e de provas trazido aos autos, o que não se mostra possível, como já se disse, na presente sede. Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG, Relator Ministro GILMAR MENDES, DJe DE 1o/8/2013 – Tema 660, assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. No tocante à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJe de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "b", do Código de Processo Civil. Por fim, quanto ao pedido de redistribuição dos ônus sucumbenciais, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027